Tribunal: STF
Processo: RE 91302
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
- Prescrição da pretensão punitiva.
- Não se aplica a súmula 146 do STF quando o Ministério Público recorre da sentença do primeiro grau visando ao agravamento da pena nela fixada, e o seu recurso não é provido.
- Recurso extraordinário conhecido e provido.